Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-75.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS COM INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MAJORADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Em verdade, a hipótese aventada pela embargante não se enquadra no rol de causas de impedimento do art. 144 do Código Processual Civil. O que pretende a embargante é fazer prevalecer a alegação apresentada em embargos declaratórios e já enfrentada por ocasião da prolação do acórdão embargado, não havendo vício a ser conhecido na decisão colegiada.
4. Ademais, a entrega da prestação jurisdicional já ocorreu e, somente após o não recebimento do seu agravo em recurso extraordinário, a parte, ora embargante, apresentou embargos declaratórios (por duas vezes) apontando suposto impedimento da magistrada Dra Edi Maria Coutinho Bizzi, momento em que foi alertada que a interposição de novos recursos poderia caracterizar o intuito protelatório e ocasionar a imposição de multa.
5. Embora alertado e aplicada a multa no acórdão embargado, o recorrente mantém a postura, razão pela qual é de se reconhecer o caráter protelatório dos embargos. Logo, considerando a sua nítida intenção em retardar o trânsito em julgado da sentença, majora-se a multa para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do arts. 80, VII e 81, §2o, ambos do CPC.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA MAJORADA.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.